Tribunal: TJDFT
Processo: 0749869-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E CARTÃO DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há qualquer demonstração de que as faturas de cartão de crédito estejam sendo debitadas automaticamente na conta-corrente da agravante, seja porque não consta a informação de “débito automático” nas faturas de IDs 177760246 e 177760247, seja porque os extratos bancários de IDs 177758731 a 177758737 não apontam débitos referentes a pagamento de faturas de cartão de crédito.
2. E com relação aos empréstimos bancários, muito embora tenha a agravante alegado que “solicitou pela via extrajudicial o cancelamento dos descontos na conta corrente (...) o agravado continua realizando os débitos na conta corrente, conforme extratos bancários que instruíram a petição inicial”, as alegações também não restaram demonstradas nos autos.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.